Tribunal: TJSP
Processo: 2150816-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150816-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDP
COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA, são agravados
CONDOMINIO CAMPINAS SHOPPING CENTER, CONDOMÍNIO SHOPPING
ESTAÇÃO,
CENTER
SHOPPING
S/A
e
CONDOMÍNIO
GERAL
NORTESHOPPING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150816-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem
Agte. : EDP Comercialização e Serviços de Energia Ltda.
Agdos. : Condomínio Campinas Shopping Center e outros
Juiz de 1o Grau: Luís Felipe Ferrari Bedendi
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 02/07/2020
VOTO No 47.362
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA
CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
Com a nomeação do árbitro presidente há perda de interesse no
julgamento deste agravo de instrumento. Recurso prejudicado,
por perda de objeto.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 772/773, dos autos originários, que em Tutela Cautelar Pré-
Arbitral acolheu o pedido de reconsideração e remeteu os autos em relação às
autoras Campinas Shopping Center e Condomínio Shopping Center Estação
para uma das varas cíveis.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a parte agravada ajuizou a demanda em seu desfavor, em
função do contrato take or pay firmado entre as partes para a comercialização
de energia elétrica. Relata que o Juízo a quo anteriormente extinguiu a ação
em relação às autos Campinas Shopping Center e Condomínio Shopping
Center Estação, ante a existência de cláusula compromissória no contrato, em
que restou decidido que a arbitragem apenas seria utilizada para litígios
superiores a R$10 milhões, sendo que o valor da causa é de R$ 388.644,00.
Todavia, mediante pedido de reconsideração do pleito pela parte autora, o
ilustre magistrado admitiu a ação em relação às mencionadas partes,
remetendo os autos sobre estas a uma das varas cíveis da Capital. Entende
que não cabe a modificação da sentença por pedido de reconsideração. Tece
comentários acerca do não preenchimento dos requisitos do compromisso
arbitral. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150816-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls. 17, apresentada contestação, sobreveio petição da própria agravante
informando a nomeação do árbitro presidente, nos termos das fls. 33/34.
A parte agravante então foi intimada, a fim de
informar se ainda possuía interesse no julgamento do recurso, conforme fls.
37, apresentada resposta às fls. 41, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Com efeito, a agravante pretendia a revogação da
reconsideração da extinção da ação em face de duas das autoras.
Entretanto, conforme petição juntada aos autos,
restou nomeado o árbitro presidente, como se vê às fls. 35.
Nesse passo, há de se recordar o disposto na Lei
n.o 9.307/96:
“Art. 22-B. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros
manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de
urgência concedida pelo Poder Judiciário.
Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a
medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente
aos árbitros."
Assim, com a anuência da agravante, a questão
trazida neste agravo de instrumento restou prejudicada, vez que o feito passou
à competência do juízo arbitral.
Ante o exposto, dou por prejudicado este recurso,
por perda de objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150816-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica